Tribunal: STF
Processo: ARE 1411347
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO CONCURSO DE PESSOAS. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DOCUMENTO COM A COMPROVAÇÃO DA IDADE. DOSIMETRIA. REGIME. NÃO PROVIMENTO.



    1. Inviável a absolvição quando o conjunto probatório é seguro em apontar a participação do acusado nodelito.



    2. A menoridade da vítima, no crime de corrupção de menores, deve ser atestada nos autos por meio dedocumento idôneo, nos termos da Súmula 74, do STJ. Assim, subsiste a condenação se há informação nosautos a respeito da idade da vítima com a apresentação do número e do órgão expedidor de documento deidentidade capaz de comprovar sua menoridade.



    3. Recurso conhecido e desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...) em que pesem as alegações do apelante, verifico que a materialidade e a autoria dos crimes restaram comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 28853710), Registro da Ocorrência Policial (ID 28853720), Auto de Apresentação e Apreensão (ID 28853715), Relatório Final (ID 28853722), tudo em sintonia com a prova oral colhida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.



    (...)



    O adolescente apreendido confirmou ter subtraído o veículo da vítima e no momento da fuga, como nãosabe dirigir, jogou a chave para o acusado que saiu conduzindo o carro da vítima.



    O apelante confessou ter participado do roubo e descreveu os fatos dizendo que o adolescente abordou avítima, pegando-o de surpresa, e para não deixa-lo só, “foi com ele” e saiu dirigindo o veículo da vítima.



    Como se vê, a alegação da Defesa em sede de apelação é a mesma feita em alegações finais, de que oacusado não tinha a intenção de praticar o crime, entretanto nota-se do seu depoimento judicial que eleadmitiu ter aderido a conduta do menor de idade, uma vez que fugiu do local dirigindo o veículo davítima.



    Assim, apesar de menor importância, houve a participação do acusado, pois após a abordagem e asubtração do veículo pelo adolescente, o apelante dirigiu o carro da vítima, sendo responsável pelacondução na fuga.



    (...)



    Em relação ao delito de corrupção de menores, também não há falar em absolvição, uma vez que o crimetem natureza formal, bastando, para sua caracterização que o imputável atue com o menor na práticadelitiva, sendo, ainda, prescindível o prévio conhecimento acerca da idade do companheiro e a prova deque o ato tenha causado desvio de formação.



    A menoridade está comprovada pelo Boletim de Ocorrência Policial que consta o número do documentocivil do menor e o órgão expedidor (RG nº 4137608, SSP/DF e CPF nº 091.311.791-93) (ID 28853720).



    Assim, como se extrai dos autos, a condenação está respaldada em conjunto probatório robusto eharmônico em face do qual não pesa dúvida capaz de autorizar a absolvição.



    (...)



    Reconhecido o concurso formal próprio entre os crimes e observado o número de delitos, correto oaumento de 1/6 (um sexto), totalizando 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão,mais 08 (oito) dias-multa, calculados à razão mínima.



    O regime semiaberto é o adequado, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 1.216.238/CE, AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/8/19).  



    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1110286/SP - AgR, Rel. Min. Primeira Turma,Rosa Weber, DJe de 26/11/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928826/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/16).  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Desclassificação do crime de roubo consumado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) para o de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP). 4. Exame de prova. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1054623/SP - AgR, Segunda Turma,Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/17).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente